Tribunal: TJDFT
Processo: 0753759-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATAS PROTESTADAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA PELA DEVEDORA. LOCAL DO PAGAMENTO. PREVALÊNCIA. ART. 53, inc. iii, alínea "d", do cpc e art. 17 DA LEI no 5.474/1968.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir a competência para processar e julgar ação de execução que versa a respeito da satisfação de crédito instrumentalizado em duplicatas protestadas.
2. Inicialmente convém destacar que não há necessidade de deliberar, na situação concreta, a respeito da viabilidade, ou não, de declinação da competência de ofício pelo órgão jurisdicional, uma vez que no curso do processo executivo houve expressa manifestação da devedora, em sua peça de defesa, a respeito da incompetência territorial do órgão jurisdicional ao argumento de necessidade de prevalência do critério referente ao local do pagamento da dívida. 2.1. Com efeito, embora a competência territorial não possa ser modificada de ofício pelo Juízo singular, no caso em exame houve o oferecimento de exceção formal dilatória pela devedora, de modo que não há aplicação da regra prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, que trata a respeito do fenômeno processual referente à prorrogação da competência.
3. Quanto ao mais, ao contrário do que afirmou o Juízo ora suscitante, não é possível constatar a hipótese de escolha aleatória de foro, pois a opção da credora pelo ajuizamento da ação de execução na Circunscrição Judiciária de Brasília encontra respaldo, primeiramente, na norma estabelecida no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC, que fixa como competente o foro “do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”. 3.1. Mais especificamente em relação às duplicatas, a regra prevista pelo art. 17 da Lei no 5.474/1968, enuncia que “o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título (...)”.
4. Os documentos que instruem o processo de execução estabelecem Brasília-DF como “praça de pagamento”. 4.1. Logo, tendo a credora optado por ajuizar a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, que guarda relação com o local do pagamento previsto nos documentos que instruem o processo executivo de origem, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência.
5. Conflito admitido e desacolhido para declarar competente o Juízo suscitante (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília).